Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-95.2017.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-95.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (EMBARGANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (EMBARGANTE), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (EMBARGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES - CPF: 592.464.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação cível, mantendo sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O embargante sustenta contradição quanto à inaplicabilidade do art. 10 do CPC; omissão acerca da intervenção do Ministério Público, à luz dos arts. 178, 179 e 279 do CPC e do art. 127 da CF/1988; obscuridade quanto ao art. 240, § 2º, do CPC; e ausência de enfrentamento da Súmula 106 do STJ. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição direta sem prévia oitiva da parte; (ii) à necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público; (iii) à delimitação das providências do art. 240, § 2º, do CPC; e (iv) à aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente a prescrição direta. Reconheceu tratar-se de matéria de ordem pública. Afirmou a desnecessidade de prévia oitiva da parte quando evidenciada, de forma objetiva, a consumação do prazo prescricional. Não há contradição interna.

A alegação de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público foi analisada. Concluiu-se pela inexistência de prejuízo concreto. Registrou-se a regular representação do espólio e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à ausência de interesse indisponível.

O julgado explicitou que não foram adotadas, no prazo legal, as providências necessárias à citação válida, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC. A inércia da parte afastou o efeito interruptivo do despacho citatório. A discordância do embargante não configura omissão.

A Súmula 106 do STJ foi afastada. O colegiado consignou que a paralisação do feito decorreu da conduta da parte exequente. Não houve falha exclusiva do aparelho judiciário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que pretendem rediscutir matéria já apreciada de forma fundamentada. 2. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição direta, quando evidenciada a ausência de citação válida e a inércia da parte, sem necessidade de prévia oitiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e desproveu a Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de contradições, omissões e obscuridades no julgado, alegando, em síntese: (i) contradição ao afirmar a inaplicabilidade do art. 10 do CPC sob o fundamento de se tratar de matéria de ordem pública, defendendo a necessidade de prévia oitiva quanto ao reconhecimento da prescrição; (ii) omissão quanto ao regime jurídico da intervenção do Ministério Público, diante da alegada existência de herdeira menor, requerendo esclarecimentos sobre a aplicação dos arts. 178, 179 e 279 do CPC e do art. 127 da CF; (iii) obscuridade quanto à delimitação das “providências necessárias” do art. 240, § 2º, do CPC que teriam deixado de ser adotadas, bem como quanto ao critério de imputação da demora processual; e (iv) ausência de enfrentamento específico da Súmula 106 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a integração do julgado, eventual atribuição de efeitos infringentes e pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante à alegada contradição quanto à “inaplicabilidade do art. 10 do CPC” no reconhecimento da prescrição, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, consignando que a prescrição direta, decorrente da ausência de citação válida no prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sendo desnecessária a prévia oitiva da parte quando evidenciada, de forma objetiva, a consumação do prazo prescricional. Não há contradição interna, mas conclusão jurídica fundamentada, ainda que desfavorável ao embargante.

Quanto à intervenção do Ministério Público, também não há omissão. O acórdão analisou a alegação de nulidade sob a ótica dos arts. 178 e 279 do CPC, registrando a ausência de demonstração de prejuízo concreto à alegada herdeira menor, bem como a regular representação do espólio por sua inventariante e a manifestação posterior da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido da inexistência de interesse indisponível a justificar atuação obrigatória. A conclusão pela inexistência de nulidade decorreu de fundamentação explícita e coerente.

No que se refere ao art. 240, §2º, do CPC, o colegiado foi claro ao consignar que não houve adoção tempestiva das providências necessárias à viabilização da citação válida, circunstância que afastou a eficácia interruptiva do despacho citatório e conduziu à configuração da prescrição direta. A alegação de que o acórdão não discriminou minuciosamente cada ato processual não caracteriza omissão, mas inconformismo com a valoração fático-jurídica realizada.

Também foi enfrentada a invocação da Súmula 106 do STJ, afastando-se sua incidência por se entender que a paralisação processual decorreu da própria conduta da parte exequente, e não de falha exclusiva do aparelho judiciário.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo do embargante com a interpretação jurídica adotada por esta Câmara e com a conclusão pela ocorrência da prescrição direta. Pretende-se, sob o rótulo de vícios integrativos, a rediscussão da matéria já examinada de forma fundamentada.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida:

“(...)Pois bem. Importa destacar desde logo que, ao contrário do alegado pelo apelante, a hipótese dos autos não é de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, consumada antes mesmo de se iniciar validamente a relação processual com o devedor, por ausência de citação eficaz.

O art. 240, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe o curso prescricional, com efeitos retroativos à data da propositura da ação. No entanto, o §2º do mesmo dispositivo impõe condição para essa eficácia interruptiva, confira: (...)

No presente caso, a prescrição da pretensão executiva é direta, tendo como termo inicial o vencimento da nota promissória que embasa a ação, ocorrido em 30.03.2016. Aplica-se à hipótese o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, razão pela qual a pretensão restou fulminada em 30.03.2021, não havendo nos autos qualquer causa legal de suspensão ou interrupção válida.

Isso porque, embora a ação tenha sido proposta em 03.04.2017 e o despacho citatório tenha sido proferido em 13.11.2017, não houve citação válida da parte executada até a prolação da sentença.

Mais grave ainda: a parte exequente deixou de adotar, no prazo legal de 10 (dez) dias previsto no §2º do art. 240 do Código de Processo Civil, as providências necessárias à concretização do ato citatório, revelando quadro de inércia que se perpetuou por anos, com manifestações pontuais, esparsas e ineficazes. Soma-se a isso a omissão injustificada quanto à comunicação do falecimento do exequente, ocorrido em 12.06.2019, e que somente foi informado nos autos em 12.03.2021, quase dois anos depois, o que denota total ausência de zelo e diligência mínima na condução da demanda executiva.

Dessa forma, o despacho citatório não produziu o efeito interruptivo da prescrição, pois ausente a citação válida e o impulso processual tempestivo exigido pela lei processual.

Em consequência, o prazo prescricional continuou seu curso normal, extinguindo-se em 30.03.2021, cinco anos após o vencimento do título. Ainda que se adotasse, em tese, quaisquer dos marcos temporais subsidiários, tal como a data da propositura da ação (03.04.2017) ou a data do despacho citatório (13.11.2017), o desfecho seria o mesmo: a prescrição também se consumaria, respectivamente, em 03.04.2022 ou 13.11.2022, sem que nesse ínterim houvesse qualquer citação útil ou causa interruptiva válida.

Em suma, independentemente da data considerada como termo inicial, o direito de ação já se encontrava prescrito quando, tardiamente, a parte exequente se manifestou, em 25.04.2024, com pedidos acessórios de inclusão de parte e de intimação do Ministério Público.

Com relação a alegação de nulidade por decisão surpresa, por afronta ao art. 10 do CPC, deve tal pleito ser rejeitado, uma vez que o reconhecimento da prescrição direta decorre de fato objetivo e documentalmente comprovado nos autos, e que constitui matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, inclusive em sede de instância recursal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, não havendo sequer citação válida e sendo evidente a consumação do prazo prescricional, não há necessidade de prévia oitiva da parte autora.

(...) No que se refere à alegação de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, igualmente tal tese não se sustenta no presente caso.

Embora o apelante sustente a existência de herdeira menor, fato que em tese atrairia a aplicação do art. 178, II, do CPC, observa-se que: (i) o falecimento do exequente ocorreu em junho de 2019; (ii) a substituição processual somente foi requerida em março de 2021; (iii) o pedido de intimação do Ministério Público foi formulado somente em abril de 2024, após a consumação da prescrição.

Além disso, não foi juntado aos autos qualquer documento comprobatório da menoridade da herdeira à época da propositura da ação, tampouco se demonstrou que a ausência de atuação do Parquet tenha gerado qualquer prejuízo processual. Ao contrário, verifica-se que a suposta menor encontra-se regularmente representada pela inventariante, sua genitora, a quem incumbia zelar pela preservação de seus interesses patrimoniais no bojo do processo.

Nessas condições, a alegação de nulidade processual revela-se tardia, artificial e desprovida de respaldo fático e jurídico, não se podendo reconhecer vício que decorre de conduta omissiva da própria parte, tampouco se vislumbra prejuízo concreto que pudesse ensejar a nulidade absoluta invocada.

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar nesta instância revisora, consignou a inexistência de interesse indisponível a justificar a sua atuação obrigatória neste feito (id. 336420854).

(...) Quanto ao pedido de emenda à inicial para inclusão de novo coexecutado, trata-se de pleito manifestamente extemporâneo e juridicamente ineficaz, uma vez que formulado após a consumação da prescrição. Como é cediço, uma vez extinta a pretensão executiva pela ocorrência da prescrição, não é mais possível emendar a exordial para redirecionar a cobrança a terceiros estranhos à relação processual originária, sob pena de flagrante violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, quanto à tentativa de invocar a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, também não assiste razão ao apelante. A mencionada súmula protege o jurisdicionado diligente da ineficiência do aparato estatal, mas não se aplica quando a própria parte, como na hipótese, deixa de cumprir com obrigações processuais básicas, a exemplo da comunicação tempestiva do falecimento do autor, da instrução deficiente dos pedidos e da falta de ação efetiva para localizar os executados. A morosidade no processo, portanto, decorreu da conduta da própria parte exequente, e não de falha atribuível ao Poder Judiciário.

Diante do exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a sentença que reconheceu, ex officio, a prescrição direta da pretensão executiva, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, afastando todas as preliminares suscitadas.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026